Tribunal: STF
Processo: RHC 79952
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
E M E N T A:  HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NOS
QUESITOS IMPUGNADOS - INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO PERTINENTE
AO QUESITO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROTESTO - VALOR JURÍDICO DA
ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - EFEITO PRECLUSIVO
DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA - RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
- O valor da ata de julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão
fiel de todas as ocorrências do julgamento em Plenário do Júri
(CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica essencial.
Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de qualquer
comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o
teor de veracidade que esse registro processual reflete.
- A ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a
faculdade processual de a parte argüir qualquer nulidade
eventualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se mostra pleno
de expressão semiológica - tem efeito convalidador dos vícios
acaso verificados durante o julgamento, ressalvados os defeitos e
irregularidades, que, por sua seriedade e gravidade, hajam induzido
os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato
objeto de sua apreciação decisória. Precedentes.
Os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se
presumem. Hão de ser especificamente lavrados, sob pena de a inércia
de qualquer dos sujeitos da relação processual penal traduzir a
consumação da preclusão de sua faculdade jurídica de protestar e
de reclamar contra eventuais erros ou defeitos cometidos ao longo
do julgamento ou na elaboração dos questionários.